Tribunal: TJES
Processo: 5001983-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001983-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DAUREA SUHETT DOMICIANO SALARDANI e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

2. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001983-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS: DAUREA SUHETT DOMICIANO SALARDANI E OUTRAS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se as Agravadas, ao requererem a tutela liminar nos autos do “mandado de segurança” nº 5000078-44.2023.8.08.0020, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“Como sabido, o Judiciário não pode deliberar sobre o mérito administrativo dos atos da Administração Pública, mas tem o poder de aferir a legalidade ou não desse ato e, diante dessas premissas, observa-se,
prima facie
, que o ato administrativo está eivado de aparente nulidade, bem como que o motivo/justificativa apresentado pela autoridade coatora é inidôneo.

Inobstante as impetrantes terem apresentado os documentos pessoais sem alteração do nome de solteira para casada ou vice-versa, tem-se que as irregularidades podem ser sanadas durante o processo de contratação, por meio de solicitação de emissão de 2ª Via dos respectivos documentos,
configurando-se o ato administrativo (desclassificação) desproporcional
e com excesso de formalidades.

Acrescente-se, contudo, que o deferimento da medida liminar não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito do mérito do
mandamus
, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular trâmite do feito.

Nessa ordem de considerações,
DEFIRO A LIMINAR
e determino à autoridade coatora a imediata reclassificação das impetrantes, garantindo-lhes o direito de participarem do ato de escolha das vagas, se não houver outro motivo impeditivo para a contratação.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Em sede de cognição sumária, tenho que as Agravadas, ao requererem a tutela liminar na ação judicial de origem, lograram demonstrar, satisfatoriamente, os requisitos necessários ao seu deferimento (da tutela liminar).

Depreende-se dos autos que as Agravadas foram desclassificadas do processo seletivo simplificado SEDU nº 031/2022 por terem apresentado documento pessoal sem alteração do nome de solteira para casada ou vice-versa.

Com efeito, à luz da cognição exercida nesta via processual, é possível concluir que a desclassificação das Agravadas do processo seletivo em referência consubstancia violação a direito líquido e certo até porque referidos documentos, além de não obstarem a identificação das candidatas, podem ser retificados.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da lei (STJ, REsp 797.179/MT, Rel. Ministra Denisa Arruda, Primeira Turma, DJ: 07-11-2006), de forma que, se as Agravadas atendem aos demais requisitos técnicos para o cargo, não podem ser desclassificadas pelo simples fato do documento de identificação pessoal não ter sido atualizado após o casamento ou divórcio.

Destarte, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
, razão pela qual deve ser mantida, inclusive à luz dos fundamentos lançados na decisão id 4427805, pela qual restou indeferido o efeito suspensivo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 20/6/2023.

Sessão de 20/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.